Tribunal: TCU
Processo: 020.224/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8407/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em ordenar o registro de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.224/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcebiades Wune de Almeida Neto (XXX.026.617-XX); Elio Rocha de Sa (XXX.673.357-XX); Jose Antonio Monteiro (XXX.201.617-XX); Marcos de Sant Anna (XXX.131.637-XX); Pelson de Souza Pinto (XXX.573.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.